Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CINTIA SARAIVA ALCANTARA em face da decisão (ID 86842896 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por WANDER GUALBERTO FONTENELE, foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (id 7687820), sustentando, em síntese, nulidade por ausência de intimação e excesso de execução, cujo valor deve ser fixado em R$5.390,67. Resposta do exequente no id 79251008, na qual sustenta, em síntese: a) as partes chegaram a acordo, no qual a dívida restou fixada em R$7.500,00, de forma parcelada, com entrada no valor de R$2.500,00 e cinco parcelas de R$1.000,00, vencíveis mensalmente, transação homologada pelo Juízo em 13/03/2020; b) em razão de descumprimento do acordo, foi requerida o presente cumprimento de sentença, motivo pelo qual o valor atualizado da dívida é de R$7.463,40. Pugna, ao final, pela rejeição da impugnação. No que se refere à intimação para pagamento, a questão já restou decidida por meio da decisão de id 73004011, não havendo nada a prover no aspecto. Quanto ao valor do débito, de igual modo, a questão já restou apreciada pela decisão mencionada (id 73004011), que expressamente dispôs que “a sentença que homologa o acordo em sede de cumprimento de sentença judicial não tem o condão de desconstituir o título executivo originário, não configurando a hipótese de novação, porquanto não foi manifestado pelo credor qualquer ânimo de novar (animus novandi) ao concordar com a proposta apresentada pela devedora. (...) a homologação do acordo confirma simplesmente a obrigação assentada no título executivo judicial originário, como dispõe a regra do artigo 391 do Código Civil, nos termos do qual ‘não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira’. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia bloqueada no SISBAJUD para conta indicada pelo credor. Considerando que o bloqueio é insuficiente ao adimplemento da dívida e que a penhora no rosto dos autos do Processo n. 0707867-28.2019.8.07.0014 restou frustrada, conforme documentos de id 81759392, indique o exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 25962378), a agravante alega, em suma, a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação, objeto do cumprimento de sentença, bem como a existência de excesso de execução, derivado da cobrança do valor original do débito, em desrespeito ao acordo entabulado entre as partes e homologado em juízo, o qual novou o crédito do agravado/exequente. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reconhecer a ausência de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação e, por via de consequência, a nulidade dos atos constritivos realizados na origem, bem como reconhecer o excesso de execução derivado da inobservância do valor novado quando da homologação judicial do acordo entabulado entre as partes. Ausente o recolhimento do preparo e função do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão proferida no ID 73004011 dos autos de origem, acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não impugnada através da interposição do recurso cabível. Ademais, a decisão agravada não reflete a reanálise da questão ora impugnada, mas, tão somente, faz remissão às razões decisórias esposadas na decisão de ID 73004011, ao destacar, in verbis: “No que se refere à intimação para pagamento, a questão já restou decidida por meio da decisão de id 73004011, não havendo nada a prover no aspecto. Quanto ao valor do débito, de igual modo, a questão já restou apreciada pela decisão mencionada (id 73004011), que expressamente dispôs que “a sentença que homologa o acordo em sede de cumprimento de sentença judicial não tem o condão de desconstituir o título executivo originário, não configurando a hipótese de novação, porquanto não foi manifestado pelo credor qualquer ânimo de novar (animus novandi) ao concordar com a proposta apresentada pela devedora. (...) a homologação do acordo confirma simplesmente a obrigação assentada no título executivo judicial originário, como dispõe a regra do artigo 391 do Código Civil, nos termos do qual ‘não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira’”. (grifei) Note-se, ainda, que, de fato, as questões trazidas pela agravante/executada foram objeto de análise pelo juízo de origem, quando do proferimento da decisão de ID 73004011, conforme se verifica, in verbis: Não assiste qualquer razão à embargante ao sustentar a nulidade processual por falta de intimação para pagamento voluntário. Na espécie, o cumprimento de sentença já havia sido recebido e iniciado o prazo para o pagamento voluntário, nos termos da decisão de Id 55238730. A marcha processual iniciada somente foi interrompida diante da postulação da executada de Id 57798055, em que formulou proposta de acordo para o pagamento do valor da dívida em 6 (seis) vezes (uma entrada de R$2.500,00 e 5 parcelas adicionais de R$1.000,00). Diante da anuência do exequente (Id 58404891), foi homologado o acordo (Id 59319289), vindo este a ser substancialmente descumprido pela executada, que confessa não ter realizado o pagamento das 5 (cinco) parcelas mensais assumidas. Examinando os termos do acordo homologado em juízo, verifica-se que dele constou que “a partir da comprovação nos autos do cumprimento da obrigação aqui assumida, seja procedida à devida baixa na distribuição e arquivamento dos autos em definitivo.” (Id 57798055, p. 3) É ocioso dizer que a sentença que homologa o acordo em sede de cumprimento de sentença judicial não tem o condão de desconstituir o título executivo originário, não configurando a hipótese de novação, porquanto não foi manifestado pelo credor qualquer ânimo de novar (animus novandi) ao concordar com a proposta apresentada pela devedora. Neste sentido, em verdade, a homologação do acordo confirma simplesmente a obrigação assentada no título executivo judicial originário, como dispõe a regra do artigo 391 do Código Civil, nos termos do qual, “não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.” Assim sendo, cabe ao credor optar por promover a execução da sentença que homologou o acordo em juízo ou simplesmente dar continuidade ao cumprimento da sentença originária. Na espécie, como consta da petição de Id 62771605, demonstrado o descumprimento do acordo homologado em juízo, como confessado pela própria executada, reclamou o credor o prosseguimento da execução, abatendo-se a parcela inicial paga pela devedora, com a incidência das sanções processuais cabíveis (art. 523, §1o, do CPC). Por conseguinte, não há falar em nova execução mas sim na continuidade da execução que se encontrava em curso, devidamente autorizado pela decisão de Id 55238730. A propósito, seria manifestamente contrário ao princípio da boa-fé processual impor ao credor inocente o início de nova execução (o que demandaria inclusive o recolhimento de novas custas processuais) para promover o cumprimento da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou a proposta de acordo substancialmente descumprida pela parte devedora. Desse modo, não prospera a alegação da embargante de que teria havia cerceamento do direito de defesa por falta de intimação para o pagamento voluntário, tendo em vista não apenas o fato de que tinha pleno conhecimento da aludida decisão que deflagrou a fase executivo (tanto assim que compareceu no feito apresentando proposta de parcelamento da dívida exequenda), como também o de que a possibilidade de pagamento voluntário e integral da dívida já se achava precluso pelo decurso do tempo. Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. (grifei) Assim, não é válido o argumento de que a decisão agravada seria aquela de ID 83184890 (autos de origem), uma vez que essa decisão apenas manteve pelos seus próprios fundamentos a decisão que rejeitou as teses defensivas trazidas pela agravada/executada, embora inadequadamente deduzidas em sede de embargos de declaração (ID 73004011), pois essa sim é a decisão agravável. Nesse sentido, manifestou-se esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pelos Agravantes já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1337758, 07485354920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE MANTEM DECISAO ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO DA MATERIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O limite do recurso de agravo de instrumento é tão somente a decisão agravada. 2-A pretexto de atacar a segunda decisão interlocutória, o agravante pretende, efetivamente, rediscutir os termos da primeira decisão, já preclusa para ele, eis que, conformando-se com seus termos, não interpôs o recurso adequado tempestivamente. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 929523, 20150020273314AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) Com efeito, a agravante pretende rediscutir matéria sujeita à preclusão, a qual obsta à parte a prática de outro ato com mesmo objetivo, em momento posterior, e impede o juiz de rediscutir questões já decididas (artigo 507 do Código de Processo Civil). Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se.